Tribunal: STF
Processo: RE 95780
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Produtos Industrializados. Frutas congeladas, com adição de açúcar. Consulta fiscal respondida no sentido da não-incidência, na vigência do Dec. 45.422, de 12.2.59. Incidência posteriormente prevista, na Lei nº 4.502, de 30.11.64, Tabela, Alínea IV, Capítulo 20, Posição 20.03. Recurso extraordinário não conhecido.